Tribunal: TJDFT
Processo: 0730415-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos, etc... Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito proposta por THAIS DAVID BARBOSA e ARTHUR DALL ANESE CANGA em face de EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, em cujos autos sobreveio sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, em virtude da não apresentação de emenda à inicial no prazo concedido. Após a interposição de recurso de apelação pelos Autores e da apresentação de contrarrazões pela Ré, por meio da petição de ID 14005588, as partes noticiaram a realização de acordo, fazendo acompanhar os termos da avença, conforme documento de ID 14005591 - Págs. 1/2, o qual se encontra subscrito pelos respectivos patronos. Requerem, assim, a homologação do termo de acordo com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, a teor do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Nos moldes do art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar a autocomposição das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos respectivos patronos, de acordo com as procurações de ID 13977365 - Pág. 1; ID 13977387 - Pág.1 e ID 14005589 - Pág.1, os quais possuem poderes para transigir em juízo, homologo o acordo nos termos em que restou firmado. Em consequência, julgo prejudicada a apelação cível interposta (ID 13977364 – Págs. 1/6) e devolvo o processo à Vara de origem. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma em que foram convencionados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator